Tribunal: STF
Processo: HC 57922
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFIRMADAS PELA DECISÃO CONDENATÓRIA CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM A ADMISSAO DA AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO RÉU, E DE SE LHE CONCEDER O BENEFICIO DO "SURSIS", MEDIANTE AS CONDIÇÕES QUE SERÃO FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 608 DO CPPM, COM A REDAÇÃO DA LEI N 6.544, DE 30.6.1978.